Tribunal: TJSP
Processo: 0043287-04.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E POR CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). Apelação defensória buscando a absolvição por deficiência do conjunto probatório.
ROUBO – Absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Réu preso em flagrante na posse da res furtiva e

Ementa:
CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E POR CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). Apelação defensória buscando a absolvição por deficiência do conjunto probatório.
ROUBO – Absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Réu preso em flagrante na posse da res furtiva e reconhecido pela vítima no calor dos fatos – Relato deste corroborado pelo depoimento dos policiais militares oficiantes – Afastamento da majorante – Impossibilidade – Comparsaria bem relatada pelas vítimas e testemunhas – Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime também bem configurado, dada a participação de dois adolescentes na empreitada criminosa – Desnecessidade de comprovação de que eles não eram corrompidos – Crime formal – Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça – Condenação mantida.
REPRIMENDAS – Aplicadas dentro dos parâmetros legais, observado o regramento aplicável – inteligência do artigo 59 do Código Penal – Bases no mínimo – Aumento pela majorante adequado, em havendo uma causa de aumento – Concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores reconhecido pelo juízo, conformada a acusação – Regime fechado adequado, diante da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente – Recurso desprovido.